Tribunal: STJ
Processo: 1003556-08.2022.8.26.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570132 - SP(2024/0052507-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARY TAKAHASHI
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
EMBARGADO
: AS INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO MARTINS ALVES - SP250151
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
reapreciação de matérias já decididas ou ao novo julgamento da lide.
2. Não há omissão quanto aos honorários, uma vez que o julgado enfrentou a
matéria expressamente ao majorar a verba para R$ 1.650,00, mantendo, por
via reflexa, o critério de equidade da sentença restabelecida.
3. A distribuição do ônus sucumbencial foi solucionada pelo restabelecimento
integral da sentença, o que logicamente mantém o rateio de custas e despesas
definido na origem, superando a tese de sucumbência mínima.
4. A ausência de menção explícita a dispositivos legais ou temas repetitivos
) não configura vício, pois a decisão resolveu a controvérsia
(Tema 1.076/STJ
com base nos parâmetros aplicáveis ao caso concreto.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fb0562f-1faf-4d11-9726-08b657de8591

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570132 - SP(2024/0052507-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARY TAKAHASHI
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
EMBARGADO
: AS INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO MARTINS ALVES - SP250151
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
reapreciação de matérias já decididas ou ao novo julgamento da lide.
2. Não há omissão quanto aos honorários, uma vez que o julgado enfrentou a
matéria expressamente ao majorar a verba para R$ 1.650,00, mantendo, por
via reflexa, o critério de equidade da sentença restabelecida.
3. A distribuição do ônus sucumbencial foi solucionada pelo restabelecimento
integral da sentença, o que logicamente mantém o rateio de custas e despesas
definido na origem, superando a tese de sucumbência mínima.
4. A ausência de menção explícita a dispositivos legais ou temas repetitivos
) não configura vício, pois a decisão resolveu a controvérsia
(Tema 1.076/STJ
com base nos parâmetros aplicáveis ao caso concreto.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARY TAKAHASHI contra
acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte assim ementado:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO
PARCIAL DE VALORES. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ
admite a rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda por
iniciativa do adquirente, desde que o vendedor seja ressarcido pelas despesas
decorrentes da execução contratual, conforme
. 2. A retenção
Súmula 543/STJ
de 20% dos valores pagos está em consonância com o entendimento
consolidado do STJ, que considera razoável a retenção entre 10% e 25%,
conforme as circunstâncias do caso concreto. 3. No caso, a sentença de
primeiro grau observou os parâmetros jurisprudenciais ao fixar a devolução
de 80% dos valores pagos, com retenção de 20%, afastando a taxa de fruição
por se tratar de lotes não edificados. 4. O acórdão recorrido, ao negar a
possibilidade de rescisão unilateral e imotivada, divergiu da jurisprudência
do STJ, que reconhece o direito potestativo do adquirente à rescisão
contratual, desde que observadas as condições de restituição parcial. 5.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, reformando o
Documento eletrônico VDA56008052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:15
Código de Controle do Documento: 340969b1-9658-4aee-8e96-5ebafcd3af27

acórdão recorrido e restabelecendo a sentença de primeiro grau.” (e-STJ, fl.
523)
Em suas razões (e-STJ, fls. 534-536), a parte embargante alega omissão do acórdão
quanto: (a) ao critério de fixação dos honorários advocatícios, que deveria observar o
§§
art. 85,
2o e 6o-A, do Código de Processo Civil e o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, diante
do expressivo proveito econômico obtido na demanda; e (b) à correta distribuição do ônus
sucumbencial, nos termos do
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Afirma que
art. 86,
o acórdão deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença e, quanto à
sucumbência, apenas majorou os honorários para R$ 1.650,00, sem enfrentar os pedidos
formulados na apelação e renovados no recurso especial.
Requer provimento dos embargos de declaração para suprir as omissões, fixando os
honorários entre 10% e 20% do valor da condenação, com readequação da majoração por
trabalho recursal, e reconhecendo sucumbência mínima da embargante, com inversão do ônus
sucumbencial para condenar exclusivamente a embargada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 550-553).
É o relatório.
VOTO
Como sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua
oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento
da lide.
No caso em análise, como adiante demonstrado, as razões dos aclaratórios revelam
tão somente o intuito de reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em
embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo
objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito
modificativo.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Não se verifica omissão quando o acórdão embargado emite tese sobre os
questionamentos levantados pela parte.
Documento eletrônico VDA56008052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:15
Código de Controle do Documento: 340969b1-9658-4aee-8e96-5ebafcd3af27

3. No caso, houve apenas erro de digitação, visto que, em vez de constar a
incidência da Súmula 735 do STF, o acórdão recorrido consignou a
aplicação da "Súmula 735 do STJ".
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro
material."
(EDcl no AgInt no
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 2.307.944/BA
QUARTA TURMA, DJe de 9/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUCEDÂNEO
RECURSAL. COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA. PRECLUSÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
[...]
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, afigura-se patente o
intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC
Rel. Ministro RICARDO
163.375/RS,
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
05/05/2020,
07/05/2020)
Quanto à alegação da embargante de omissão porque o acórdão não teria enfrentado
o pedido de arbitramento dos honorários entre 10% e 20% do valor da condenação, à luz dos
arts. 85, §§ 2o e 6o-A, do Código de Processo Civil e do Tema 1.076 do Superior Tribunal de
Justiça, apesar de reconhecer o proveito econômico da demanda, a decisão embargada tratou
expressamente dos honorários ao afirmar: “Quanto à sucumbência, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta
(e-STJ, fl. 529).
reais)”
Assim, não há omissão, porquanto o julgado enfrentou a matéria de honorários,
ainda que de forma sintética, e, ao restabelecer a sentença, preservou o critério de equidade
adotado pelo Juízo de origem, realizando apenas a majoração recursal. A pretensão de
substituição do critério equitativo pelo percentual sobre o proveito econômico demandaria
rediscussão do mérito e não se amolda à via estreita dos embargos de declaração.
No que tange ao argumento da embargante de omissão quanto à distribuição do ônus
sucumbencial, pedindo o reconhecimento de sucumbência mínima e a inversão do ônus para
condenar exclusivamente a embargada, nos termos do
parágrafo único, do Código de
art. 86,
Processo Civil, o acórdão embargado solucionou a sucumbência ao restabelecer integralmente a
sentença de primeiro grau, nos seguintes termos: “Ante o exposto, conheço do agravo para dar
provimento ao recurso especial, reformando o acórdão recorrido, a fim de restabelecer a
sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que decretou a rescisão contratual, determinou
a reintegração da parte ré na posse do bem objeto do contrato e fixou a devolução de 80% dos
(e-
valores pagos pela autora, observada a retenção de 20%, nos termos da
”
Súmula 543/STJ
STJ, fl. 529), acrescendo, quanto à sucumbência: “Quanto à sucumbência, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta
(e-STJ, fl. 529).
reais)”
Documento eletrônico VDA56008052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:15
Código de Controle do Documento: 340969b1-9658-4aee-8e96-5ebafcd3af27

Ao restabelecer a sentença, o acórdão, por consequência lógica, manteve a
distribuição de ônus sucumbenciais tal como definida pelo Juízo de origem, não se verificando
omissão. A tese de sucumbência mínima e de inversão integral do ônus foi superada pelo retorno
ao
fixado na sentença, e sua reavaliação escapa aos limites dos embargos.
status
Ademais, quanto ao argumento da embargante de omissão por não aplicação do
Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e dos arts. 85, §§ 2o e 6o-A, e 86, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, mesmo diante do valor de R$ 194.035,64 reconhecido como base
de cálculo da restituição, o acórdão embargado cuidou do mérito principal com apoio na Súmula
543 do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência desta Corte sobre retenção entre 10% e
25%, ao decidir:
“Por certo, o acórdão recorrido deve ser reformado, restabelecendo-se os
fundamentos da sentença que decretou a rescisão contratual, determinou a
reintegração da ré na posse do bem e fixou a devolução de 80% do valor
pago pela autora (e-STJ, fl. 717), observada a
, que impõe
Súmula 543/STJ
restituição imediata das parcelas pagas — integral quando a culpa é
exclusiva do vendedor, parcial quando decorrente de culpa do comprador.
Destaco que a retenção de 20% dos valores está em consonância com a
jurisprudência desta Corte.” (e-STJ, fl. 528).
No tocante aos honorários e à sucumbência, a solução adotada — restabelecimento
da sentença e majoração recursal pelo
§ 11 — afasta a apontada omissão, sendo
art. 85,
desnecessária a referência explícita ao Tema 1.076 e aos dispositivos legais invocados, já que a
decisão resolveu a questão nos parâmetros aplicáveis ao caso concreto.
Dessa maneira, verifica-se que o acórdão ora embargado enfrentou adequadamente
todas as questões suscitadas, demonstrando a inconsistência da argumentação da parte, razão
pela qual não se constata nenhum vício, mas mera inconformidade da parte com a solução
adotada.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56008052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:15
Código de Controle do Documento: 340969b1-9658-4aee-8e96-5ebafcd3af27

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.570.132 / SP
Número Registro: 2024/0052507-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10035560820228260168
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARY TAKAHASHI
ADVOGADO : FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
AGRAVADO
: AS INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO : LEANDRO MARTINS ALVES - SP250151
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARY TAKAHASHI
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
EMBARGADO : AS INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO MARTINS ALVES - SP250151
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56427593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:59
Código de Controle do Documento: b22b7976-86a8-4542-9482-9595630decaf

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:59
Código de Controle do Documento: b22b7976-86a8-4542-9482-9595630decaf